Tribunal: TJMT
Processo: 0023894-02.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0023894-02.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[RICARDO DOCKHORN - CPF: 431.694.739-72 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA –INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO MAGISTRADO – ENTE MUNICIPAL QUE SOLICITOU A PERÍCIA E POSTERIORMENTE DESISTIU DA PROVA TÉCNICA PARA APURAR O VALOR – PRECLUSÃO- INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO NOS AUTOS – VALOR RAZOÁVEL –CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF -

PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS -

REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preclui o direito da parte em se insurgir com o valor fixado a título de indenização se, após requerer a produção da prova pericial, ela desiste expressamente de sua realização.

O valor apresentado nos autos não se revela exacerbado, afigurando-se razoável e em consonância com a realidade do mercado imobiliário e, o ente municipal não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o
quantum
arbitrado.

A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Várzea grande contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de indenização por desapropriação indireta proposta por Ricardo Dockhorn.

Alega que o valor da indenização fixado pelo magistrado singular com base em laudo de avalição apresentado nos autos está superestimado, e além disso, trata-se de avaliação unilateral produzida por profissional contratado pelo Apelado.

Assevera que o laudo não demonstra quais foram os critérios utilizados para se chegar a quantia apontada nos autos.

Afirma que em outra ação na qual teve por objeto a desapropriação de lotes na mesma região e no mesmo período, o valor foi fixado em R$ 1.219,75 (mil duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) para cada lote.

Requer que o valor utilizado na citada ação seja utilizado como parâmetro nestes autos, motivo pelo qual deve ser reduzido o patamar fixado a título de indenização.

Sustenta que deve ser utilizada a TR para fins de atualização monetária e os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano conforme decidido pelo STF.

Pugna ao final pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia se circunscreve ao valor arbitrado a título de indenização pela desapropriação indireta, bem como acerca do índice de correção monetária e percentual de juros compensatórios.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o Município de Várzea Grande expressamente requereu a produção da prova pericial, o que foi deferido pelo magistrado singular que nomeou perito para realizar aludida prova.

Após apresentação da proposta de honorários periciais o Município compareceu aos autos e desistiu da produção da aludida prova, razão pela qual o magistrado singular fixou a indenização de acordo com o laudo de avaliação apresentado nos autos pelo Apelado na preambular.

Ora, se o Município requereu a produção da prova para verificar qual o real valor do imóvel e depois desiste da aludida perícia, não pode vir agora, sem trazer quaisquer elementos plausíveis, impugnar o valor indicado pelo recorrido.

Assim, a meu ver precluiu o direito do Município de se insurgir contra o valor da indenização.

Ademais, o valor apresentado nos autos não se revela exacerbado, afigurando-se razoável e em consonância com a realidade do mercado imobiliário, considerando-se que o laudo acostado aos autos foi formalizado por Engenheiro Civil, devidamente registrado no CREA/MT, em data de
18.1.2011
.

Além disso, a ação de desapropriação citada pelo Município foi ajuizada no longínquo ano de
2006
e, naquela ocasião, a parte expropriada fez acordo com o ente municipal aceitando receber um valor menor pelos imóveis expropriados, os quais haviam sido avaliados em importe superior a 25% (vinte e cinco por cento) daquele ofertado (ID n.16406546).

No que diz respeito a correção monetária, sabe-se que a discussão relativa aos índices aplicáveis no tocante aos valores devidos pela Fazenda Pública, foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, na forma de Repercussão Geral n. 810, ocasião em que ficou afastada a TR como fator de correção.

Desse modo, neste ponto mantém-se a sentença conforme prolatada, eis que a TR não é mais aplicável à correção monetária das dívidas não tributárias.

Por fim, no que diz respeito ao percentual dos juros compensatórios, fixados na sentença em 12% (doze por cento) ano, comportam redução ao percentual de 6% (seis por cento) a ano.

A esse respeito o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41, dispõe:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. (Grifei)

Importa consignar que até pouco tempo, de acordo com a Súmula 408 do STJ e 618 do STF, os juros compensatórios estavam sendo fixados em 12% (doze por cento) ao ano, no entanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 2332, acolheu a tese de constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses
: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(ADI 2332, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) (Grifei)

Desse modo, afigura-se imperativa a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ano em razão de determinação legal do Decreto-Lei n. 3.365/41, motivo qual devem ser reduzidos a este patamar.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reduzir o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, permanecendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020